Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704213-17.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO DA SERVIDORA ASSEGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: direito da autora à lotação mais próxima à sua residência, nos termos da Lei Distrital no 7.447/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 74494821, 74494822 e 74494823), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. O art. 3o, § 1o da Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante às servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade. E segundo o artigo 2o da referida lei, os dispositivos da Lei no 7.447/2024 se aplicam às servidoras públicas regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, como é o caso da autora (técnico de contabilidade da Secretaria de Saúde do DF). 5. Outrossim, na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal invocada pela autora, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público. 6. Destarte, considerando que a autora é mãe de quatro crianças - das quais duas são menores de 6 (seis) anos de idade (ID 74494813) e uma é recém nascida (ID 74494838) - e que a distância atual entre a sua residência e o local de trabalho (SRTVN Quadra 701, lote D, Edifício PO700, Asa Norte) corresponde à aproximadamente 62km, ida e volta, deve ser assegurado o direito da servidora à remoção para local mais próximo da sua residência (Recanto das Emas), observada a conveniência da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão autoral e condenar o ente federado a promover a lotação da parte autora para local mais próximo de sua residência (Recanto das Emas), atendidos os critérios da Administração Pública. 8. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à autora. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.447/2024, art. 2o, 3o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: n/a.” A parte recorrente aponta a inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei 7.447/2024, por vício de iniciativa, haja vista tratar da alteração do regime jurídico das servidoras públicas distritais, matéria de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal e, no entanto, com autoria oriunda do Exmo. Deputado Roosevelt. Alega violação do art. 61, §1o, II, “c” e aos art. 2o e art. 60, §4o, III, todos da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o E 84, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1226624, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 21.211.2019).” Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal